Tribunal: STF
Processo: ARE 1447580
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
O presente recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral, ocasião em que firmada a tese de que “é legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (RE 1.072.485 RG/PR – Tema 985, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 2/10/2020).



    Recentemente, o e. Ministro André Mendonça, sucessor do Relator originário do RE 1.072.485 RG/PR, determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão discutida no Tema 985/RG, ante a possibilidade de “[...] modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial” (DJe 27/6/2023).



    Assim, em razão da referida determinação de suspensão nacional de tramitação dos processos, impõe-se o sobrestamento deste recurso até o julgamento definitivo do aludido processo paradigma. 



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator